Tribunal: STF
Processo: HC 260195
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, por ausência de flagrante ilegalidade, negou seguimento ao habeas corpus. Nas razões do agravo, o recorrente reitera os argumentos da petição inicial, sustentando que a investigação policial teria demonstrado que o agravante não participou do crime, diante de suposta incongruência na linha do tempo dos fatos.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao requisito de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, previsto no § 1º do art. 317 do RISTF, condição necessária à sua admissibilidade.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    O agravante limita-se a repetir os argumentos já apresentados na petição inicial do habeas corpus, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada.



    O art. 317, § 1º, do RISTF exige que o agravo regimental contenha impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, sob pena de inadmissibilidade.



    A jurisprudência pacífica do STF reconhece que a ausência de impugnação específica configura vício formal que impede o conhecimento do agravo.



    A mera reiteração de argumentos anteriormente expostos não supre o requisito legal e regimental exigido para a admissibilidade do agravo regimental.



    Eventual acolhimento da tese absolutória demandaria o reexame de fatos e provas - providência incabível na via estreia do habeas corpus. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Agravo regimental não conhecido.